Tribunal: STJ
Processo: 0304157-12.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1026830 - RS(2025/0304157-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMBARGADO
: LEANDRO EDUARDO BATTISTI DE ASSUNCAO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
.
DO CPP. OMISSÃO.
HABEAS CORPUS ART. 619
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com
fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou
omissão no
embargado e, por isso, não constituem instrumento
decisum
adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado
do julgado
para formulação de pretensões de modificações do
e/ou
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os
efeitos infringentes.
2. A questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. As razões
veiculadas nos embargos declaratórios revelam, em verdade, o
inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal, pois, como cediço, "a jurisprudência desta
Corte admite a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, ainda que
impetrado como substitutivo de recurso próprio, diante de flagrante
" (AgRg no
ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada
HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
993.928/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
).
19/8/2025,
27/8/2025.
3. Na linha dos precedentes desta Corte Superior,
[...]
"
não está o juiz
obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela
parte, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nas
hipóteses em que o Tribunal deixa de emitir posicionamento acerca de
matéria essencial (REsp 1259899. Rel. Ministra Assusete Magalhães. DJ de
(AgRg no
relator Ministro Nefi Cordeiro,
"
7/4/2014)
REsp n. 1.189.155/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe
.
15/12/2015,
2/2/2016)
Documento eletrônico VDA55180816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:34
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 1f3e1e98-a1f8-433b-afab-1fd202dd51e0

4. Esta Corte Superior é firme na compreensão de que são inadmissíveis os
embargos de declaração que visem ao prequestionamento de matéria
constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal. Precedentes.
5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/03/2026
18/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55180816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:34
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 1f3e1e98-a1f8-433b-afab-1fd202dd51e0

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1026830 - RS(2025/0304157-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: LEANDRO EDUARDO BATTISTI DE ASSUNCAO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
.
DO CPP. OMISSÃO.
HABEAS CORPUS ART. 619
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com
fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou
omissão no
embargado e, por isso, não constituem instrumento
decisum
adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado
do julgado
para formulação de pretensões de modificações do
e/ou
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os
efeitos infringentes.
2. A questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. As razões
veiculadas nos embargos declaratórios revelam, em verdade, o
inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal, pois, como cediço, "a jurisprudência desta
Corte admite a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, ainda que
impetrado como substitutivo de recurso próprio, diante de flagrante
" (AgRg no
ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada
HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
993.928/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
).
19/8/2025,
27/8/2025.
3. Na linha dos precedentes desta Corte Superior,
[...]
"
não está o juiz
obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela
parte, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nas
hipóteses em que o Tribunal deixa de emitir posicionamento acerca de
matéria essencial (REsp 1259899. Rel. Ministra Assusete Magalhães. DJ de
(AgRg no
relator Ministro Nefi Cordeiro,
"
7/4/2014)
REsp n. 1.189.155/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe
.
15/12/2015,
2/2/2016)
Documento eletrônico VDA54839351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:13
Código de Controle do Documento: b959263b-2940-4512-a826-d093d4dec47c

4. Esta Corte Superior é firme na compreensão de que são inadmissíveis os
embargos de declaração que visem ao prequestionamento de matéria
constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal. Precedentes.
5. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra acórdão prolatado pela Sexta Turma

desta Corte Superior, de minha relatoria, em que foi negado provimento ao agravo
regimental Eis a ementa (e-STJ fl. 431):
.
AGRAVO REGIMENTAL NO . PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL. DESCLASSIFICAÇÃO. DA

ART. 28 LEI N. 11.343/2006.
QUANTIDADE NÃO RELEVANTE DE DROGAS. LASTRO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Admite-se, em habeas corpus, a desclassificação do delito quando, para
tanto, bastar a revaloração dos fatos e das provas já devidamente colhidos
ao longo de toda a instrução probatória e delineados no acórdão, como no
caso em exame.
2. Ainda que a palavra dos agentes policiais, como regra, autorize a
imposição do decreto condenatório, entendo que, no caso, as declarações
prestadas não permitem concluir, com o juízo de certeza necessário, que o
acusado tenha praticado o delito de tráfico de drogas.
3. A quantidade de droga apreendida (7g de cocaína e 3g de maconha), por
si só, não é relevante para configurar a realização do tipo inserto no da
Lei de Drogas. Ademais, a ausência de atos típicos de mercancia e a
art. 33
alegação do agravado de ser usuário de drogas, corroborada pela
insuficiência de provas, impõem a aplicação do princípio do in dubio pro reo,
conforme decidiu o Magistrado de primeiro grau.
4. Agravo regimental desprovido.
Alega o embargante a existência de omissão no aresto embargado, ao

argumento, basicamente, de que, "ao conceder a ordem de habeas corpus, de ofício,
para restabelecer 'a sentença de primeiro grau, que desclassificou a conduta do art. 33
para o tipo descrito no
ambos da
', a decisão culminou por
art. 28,
Lei n. 11.343/2006
se omitir em relação ao disposto no artigo 5o, incisos LIV e LIII, da Constituição Federal"
(e-STJ fl. 452).
Sustenta, outrossim, que a "Corte Superior realizou novo e integral
julgamento da causa, com reexame de fatos e provas, para concluir, de forma
Documento eletrônico VDA54839351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:13
Código de Controle do Documento: b959263b-2940-4512-a826-d093d4dec47c

equivocada, pela desclassificação da conduta do agente, de tráfico de drogas para
[...] "
posse de drogas para consumo pessoal"
Portanto, a questão suscitada em habeas
corpus – desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal –
não caracteriza flagrante ilegalidade que autorize o descumprimento da arquitetura
processual estabelecida pela Constituição Federal em matéria de habeas corpus e
competência dos tribunais pátrios. Poderia, ao revés, ser suscitada em recurso
especial e, respeitado o contraditório, ensejar a manifestação do Superior Tribunal de
" (e-STJ
Justiça, nos termos e no limite de sua competência constitucional para tanto
fls.
).
453/455
Diante disso, requer, ao final, "sejam conhecidos e acolhidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para efeito de suprir as omissões
supramencionadas, conferindo-lhes efeitos infringentes, nos termos da fundamentação
" (e-STJ fl. 460).
supra
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Como é cediço, os embargos de declaração, consoante disposição do
do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar possível ambiguidade,
art. 619
obscuridade, contradição
omissão nas razões delineadas no corpo da decisão,
e/ou
em face das pretensões deduzidas e dos demais elementos constantes do processo.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes do
Superior Tribunal de Justiça, como se depreende do aresto a seguir:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...]
DO
ART. 619
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição
omissão no acórdão prolatado
e/ou
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
5. As Cortes Superiores já pacificaram que os efeitos infringentes nos
embargos de declaração dependem da premissa de que haja algum dos
vícios a serem sanados (omissão, contradição ou obscuridade) e, por
decorrência, a conclusão deve se dar no sentido oposto ao que inicialmente
proferido. Precedentes.
Documento eletrônico VDA54839351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:13
Código de Controle do Documento: b959263b-2940-4512-a826-d093d4dec47c

6. Não há vício de embargabilidade quando o aresto recorrido decide
integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn
relator Ministro

613/SP,
OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
)
3/2/2016.

Os embargos declaratórios constituem instrumento de colaboração no
processo. Trata-se de instrumento de efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional.
Como cediço, "a jurisprudência desta Corte admite a concessão de ordem
de habeas corpus de ofício, ainda que impetrado como substitutivo de recurso próprio,
diante de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada
" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
993.928/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
).
19/8/2025,
27/8/2025.
Não há, na decisão embargada, portanto, nenhuma situação que dê amparo
ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado, na realidade, manifesta o
inconformismo do embargante com o julgamento meritório, desiderato inadmissível em
aclaratórios.
A respeito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (I)
OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS IDÊNTICOS. (II) REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS
DE FLS.
NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1.969/1.970
DE FLS.
REJEITADOS.
1.967/1.968
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado.
2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração de fls.
não conhecidos. Embargos
1.969/1.970
de declaração de fls.
rejeitados. (EDcl no AgRg nos EDcl no RE
1.967/1.968

nos EDcl no AgRg no
relatora Ministra LAURITA VAZ,
AREsp 639.142/SP,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
)
3/8/2016,
30/8/2016.

Dessarte, inexiste o vício na decisão objurgada. Percebe-se, sim, uma
insatisfação da parte com o resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por

meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada.
Ademais, "não está o juiz obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as
questões trazidas pela parte, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional
somente nas hipóteses em que o Tribunal deixa de emitir posicionamento acerca de
matéria essencial (REsp 1259899. Rel. Ministra Assusete Magalhães. DJ de
"
7/4/2014)
Documento eletrônico VDA54839351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:13
Código de Controle do Documento: b959263b-2940-4512-a826-d093d4dec47c

(AgRg no
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado
REsp n. 1.189.155/SP,
em
DJe
, razão pela qual não há falar em omissão "
15/12/2015,
2/2/2016)
em relação
ao disposto no artigo 5o, incisos LIV e LIII, da Constituição Federal" (e-STJ fl. 452).

A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA
ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF.
EXIGÊNCIA. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. LEGALIDADE. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. O cabimento dos embargos de declaração se dá apenas nas hipóteses
previstas no
do CPC: para sanar obscuridade ou contradição no
art. 1.022
acórdão, ou ainda para elidir omissão, pronunciando-se sobre ponto
essencial. Não é essa a hipótese dos autos, em que o acórdão se apresenta
adequadamente fundamentado e as teses do recurso foram integralmente
examinadas e repelidas, resultado que não foi, afinal, aquele que o
recorrente desejou.
2. Mas ainda que assim não fosse, é certo que o juiz, desde que fundamente
sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos
suscitados pelas partes. Quanto a isso, a jurisprudência desta Corte é farta
em precedentes.
3. Em conclusão, não há omissão a sanar. As alegações do embargante
são, em síntese, reiteração dos argumentos anteriormente apresentados nas
razões recursais e revelam, quanto aos pontos suscitados, tão somente
irresignação com o que foi decidido por esta Primeira Turma.
Todavia, os declaratórios não constituem a via adequada para o simples
reexame do julgado.
4. Ainda que manejados com finalidade de prequestionamento, os embargos
de declaração demandam a ocorrência de algum dos vícios constantes do
do CPC.
art. 1.022
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no RMS n.
relator Ministro Sérgio Kukina,
47.139/MA,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
5/10/2017,
19/10/2017.
Por fim, esta Corte é firme na compreensão de que são inadmissíveis os
embargos de declaração que visem ao prequestionamento de matéria constitucional,
sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS.
INEXISTÊNCIA.
MERA
REDISCUSSÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS
REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA54839351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:13
Código de Controle do Documento: b959263b-2940-4512-a826-d093d4dec47c

1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios elencados no
do
art. 619
Código de Processo Penal, torna inviável o acolhimento dos embargos
declaratórios opostos.
2. Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado
apreciado a insurgência de forma clara e fundamentada, não sendo possível,
nesta via, rediscutir o entendimento adotado.
3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de
prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição
Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal. Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos

Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO,
EREsp 1746600/SC,
julgado em
DJe
)
12/2/2020,
21/2/2020.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- STJ. ANÁLISE DE TEMA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, os fundamentos
da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte.
2. Não cabe a esta Corte Superior de Justiça examinar, em recurso especial,
suposta ofensa a dispositivo ou princípios da Constituição Federal - CF,
ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal - STF.
3.
Agravo regimental não conhecido. (AgRg nos EDcl nos

Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA
EAREsp 1534503/SP,
SEÇÃO, julgado em
DJe
)
24/6/2020,
29/6/2020.

Desse modo, não há que se falar em omissão no julgado.
Tal o contexto,
os embargos de declaração.
rejeito

É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54839351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:13
Código de Controle do Documento: b959263b-2940-4512-a826-d093d4dec47c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 1.026.830 / RS
Número Registro: 2025/0304157-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
1772023150921 50004528920238210055 51784280620238217000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: LEANDRO EDUARDO BATTISTI DE ASSUNCAO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO : LEANDRO EDUARDO BATTISTI DE ASSUNCAO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA55148893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:19
Código de Controle do Documento: 8a9b12c6-941d-4ebb-b995-054c61bda7c8

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:19
Código de Controle do Documento: 8a9b12c6-941d-4ebb-b995-054c61bda7c8